Tribunal: TJBA
Processo: 8058774-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058774-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO SANTOS BANDEIRA

Advogado(s)
:
ISAC FERNANDES FORTE NETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. “FALSO COLETIVO”. NÚMERO ÍNFIMO DE PARTICIPANTES (DUAS VIDAS). REAJUSTES ACIMA DOS ÍNDICES DA ANS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por AMIL contra decisão do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos nº 8090339-74.2025.8.05.0001, que deferiu tutela de urgência para: (i) adequar a mensalidade do plano do autor a R$ 1.414,52, com base nos percentuais autorizados pela ANS; (ii) emitir boletos vincendos com o valor atualizado; e (iii) abster-se de suspender/restringir o serviço por suposta inadimplência se pagos os valores fixados.

O agravante sustenta tratar-se de plano coletivo por adesão, sujeito a reajustes negociados e não aos índices da ANS; aponta ofensa aos Temas 952 e 1016 do STJ e risco atuarial. Pedido de efeito suspensivo indeferido; contrarrazões pelo desprovimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há elementos, em cognição sumária, para qualificar o contrato como “falso coletivo”, autorizando a limitação provisória dos reajustes aos índices da ANS; e (ii) subsistem probabilidade do direito e perigo de dano a justificar a manutenção da tutela de urgência concedida.

III. Razões de decidir

Documentação demonstra, em juízo perfunctório, ausência de efetiva relação empresarial entre beneficiários e estipulante e número diminuto de vidas (apenas duas), revelando traços de plano coletivo atípico (“falso coletivo”), hipótese em que a jurisprudência admite o tratamento como plano individual/familiar para fins de controle de reajustes.

Há indícios de reajustes acima dos índices autorizados pela ANS, sem transparência na composição e sem justificativa técnica idônea, em afronta aos deveres de informação e equilíbrio contratual (CDC).

Presentes probabilidade do direito (CPC, art. 300) e perigo de dano, ante o risco de onerosidade excessiva e de comprometimento da continuidade de serviço essencial de saúde; medida é reversível.

Alegado desequilíbrio atuarial demanda instrução específica e não se comprova, por ora, de modo a infirmar a decisão.

Precedente do STJ admite, excepcionalmente, o enquadramento de “falso coletivo” como individual/familiar, vedado o revolvimento probatório na via estreita: AgInt no REsp 1.989.638/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.06.2022, DJe 21.06.2022; no mesmo sentido, AgInt no REsp 1.880.442/SP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a tutela de urgência que limita, provisoriamente, a mensalidade ao valor de R$ 1.414,52, com base nos índices da ANS, e impede a suspensão do serviço por pagamento conforme a decisão.

Tese de julgamento:

“1. Em contratos de plano de saúde coletivos por adesão com número diminuto de vidas e ausência de efetiva relação empresarial, é possível, em sede de tutela de urgência, tratá-los como ‘falso coletivo’ para fins de limitação dos reajustes aos índices da ANS.

2. A falta de transparência e de justificativa técnica idônea para reajustes acima dos índices regulatórios evidencia probabilidade do direito do consumidor.

3. A continuidade do serviço de saúde e o risco de onerosidade excessiva configuram perigo de dano apto a manter a tutela antecipada.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7